Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709114-26.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: MISTER LIBER BRASIL CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: JORDANA KARLA DE SOUSA MARCOLINO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR